Tribunal: CARF
Processo: 11080.721377/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721377/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.707 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
OSVALDO ANDRE SERAFINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 9.274,00, relativo ao ano-calendário 2006, em
virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal(fls. 05 a 08).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721377/2010-50
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721377/2010-50

O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta declaração emitida pelo prestador de serviços médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa das deduções de despesas médicas sobre os pagamentos
efetuados ao plano de saúde da Unimed com pessoas que não possuem relação de
dependência com ele.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721377/2010-50

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, relativas ao profissional Frederico Seewald, no valor
de R$ 18.300,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
- Frederico Seewald: no único recibo apresentado de R$18.300,00 não consta a
identificação dos pacientes atendidos conforme requisitado pelo Termo de Intimação
Fiscal n°2007/610349496101104, não estão especificados quais os serviços médicos
prestados (o contribuinte é médico também) e não consta o endereço do emitente
(requisito legal), impossibilitando a confirmação e os esclarecimentos relativos a
despesa;
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 68),
foram as seguintes:
Não é passível de dedução o valor de R$ 18.300,00 constante do recibo(fl. 16)
emitido pelo profissional Frederico Seewald, tendo em vista que não foram supridos
os requisitos que motivaram o lançamento, especialmente a discriminação dos
serviços médicos prestados, além de o recibo ter sido emitido em nome de André L.
Serafini.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721377/2010-50

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
deduções de despesas médicas foram que no comprovante apresentado não constavam a
identificação do paciente atendido, o endereço do emitente e não haviam sido especificados os
serviços médicos prestados.
A decisão anterior, apontou que as falhas não foram supridas com a
impugnação e acrescentou que o recibo foi emitido em nome de André L. Serafini.
Pois bem!
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibo (e-fls. 16), emitido pelo
respectivo profissional atestando a realização de serviços médicos, durante ao ano de 2006, e
informando que os valores foram recebidos de André L. Serafini.
Agora no recurso voluntário o interessado apresenta declaração (e-fls. 74) emitida
por Frederico Seewald, informando que retifica o nome do paciente no recibo emitido de André
para Osvaldo A. Serafini.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o sujeito passivo não
logra êxito em sanar uma das lacunas apontadas pela autoridade lançadora e pela decisão de
piso (falta de especificação dos serviços médicos prestados) que não consta nem no recibo nem
na declaração apresentada.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.707 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721377/2010-50

Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre as deduções com despesas
médicas pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 18.300,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e
considerando que o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade de suas
deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital